Tribunal: TJMT
Processo: 1003090-31.2025.8.11.0037
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003090-31.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ELIENE ALVES DOS SANTOS - CPF: 013.481.131-38 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
1003090-31.2025.8.11.0037

APELANTES:

ELIENE ALVES DOS SANTOS.

APELADOS:
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI
.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. APLICAÇÃO DO CDC. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Eliene Alves dos Santos contra sentença proferida em embargos à execução manejados em face da Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Vale do Cerrado – SICREDI, que julgou improcedentes os embargos e converteu o mandado monitório em título executivo judicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, fixando honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a ausência de demonstrativo detalhado da dívida compromete a validade da execução;

(ii) saber se o indeferimento da prova pericial contábil constitui cerceamento de defesa;

(iii) saber se a ausência de memória de cálculo apresentada pela embargante inviabiliza a análise do alegado excesso de execução e a aplicação das normas do CDC.

III. Razões de decidir

3. O CPC/2015, art. 917, §§ 3º e 4º, exige que o embargante, ao alegar excesso de execução, apresente imediatamente planilha de cálculo, o que não foi observado pela apelante.

4. A ausência de comprovação mínima do alegado excesso inviabiliza a análise da matéria, impedindo inclusive a produção de prova técnica.

5. Não há nulidade da execução por ausência de detalhamento dos valores pela parte exequente quando a parte embargante não impugna de forma concreta os débitos cobrados.

6. O indeferimento da prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa, à luz da inexistência de controvérsia relevante.

7. A aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova exigem demonstração de verossimilhança das alegações e indícios de abusividade, o que não restou comprovado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. A alegação de excesso de execução desacompanhada de memória de cálculo impossibilita o prosseguimento dos embargos e a produção de prova pericial.

2. Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento da prova pericial decorre da ausência de controvérsia relevante.

3. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação entre cooperado e cooperativa exige indícios de abusividade e verossimilhança, os quais não se verificam na hipótese.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 917, §§ 3º e 4º; CDC, art. 6º, VIII.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
1003090-31.2025.8.11.0037

APELANTES:

ELIENE ALVES DOS SANTOS.

APELADOS:
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELIENE ALVES DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Primavera do Leste, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI
,
que julgou improcedentes os embargos, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, convertendo o mandado monitório em título executivo judicial, e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida à embargante.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, inicialmente, nulidade da execução em razão da ausência de apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado da dívida cobrada, o que, segundo defende, comprometeria o exercício do contraditório e da ampla defesa. Sustenta, ainda, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da prova pericial contábil requerida nos autos, alegando tratar-se de contrato de complexidade que exigiria apuração técnica da suposta cobrança abusiva.

Defende, subsidiariamente, a existência de excesso de execução, requerendo a redução dos valores cobrados, a descaracterização da mora e a repetição do indébito. Pleiteia, também, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entabulada, com inversão do ônus da prova.

Contrarrazões foram apresentadas pela parte embargada, pugnando pela manutenção da sentença.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Inicialmente, registra-se que a preliminar recursal de cerceamento de defesa — fundamentada no indeferimento da prova pericial — confunde-se com o próprio mérito da causa, motivo pelo qual será apreciada conjuntamente com este.

A controvérsia instaurada nos presentes autos decorre de embargos à execução opostos por Eliene Alves dos Santos em desfavor da Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Vale do Cerrado – SICREDI, nos quais se alega excesso de execução e se requer, com base nessa alegação, a realização de perícia contábil.

O juízo de origem julgou improcedentes os embargos, ao fundamento de que a alegação de excesso não foi acompanhada de memória de cálculo que demonstrasse o valor correto, inexistindo, assim, controvérsia relevante a justificar a produção de prova técnica.

Pois bem.

Conforme relatado, a embargante sustenta a nulidade da execução por ausência de memória de cálculo detalhada apresentada pela parte exequente, e pugna pela produção de prova pericial contábil a fim de comprovar o alegado excesso de execução. No entanto, a pretensão não merece prosperar.

Nos termos do art. 917, §3º, do Código de Processo Civil, quando o embargante alegar excesso de execução, deve declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

O parágrafo 4º, inciso I, do mesmo dispositivo, estabelece que o juízo indeferirá liminarmente os embargos manifestamente protelatórios, se não houver tal apresentação.

A exigência legal é clara e visa permitir ao juízo e à parte exequente a compreensão precisa do que está sendo impugnado, bem como viabilizar eventual necessidade de instrução probatória.

No presente caso, embora a embargante aponte genericamente excesso de cobrança, não juntou aos autos qualquer planilha ou memória de cálculo com a indicação dos valores que entende devidos, tampouco apresentou cálculo alternativo que permitisse aferir a suposta abusividade.

Trata-se, portanto, de argumentação genérica, dissociada de qualquer comprovação mínima, o que inviabiliza a análise do alegado excesso. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a não apresentação da memória de cálculo impede a admissibilidade da discussão sobre excesso de execução.

Com relação ao indeferimento da prova pericial, não há que se falar em cerceamento de defesa. A ausência de cálculo por parte da embargante impede a configuração de controvérsia relevante que justifique a produção da prova técnica requerida.

A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que somente se admite a prova pericial em embargos à execução com fundamento em excesso de execução se a parte embargante apresentar planilha de valores, pois do contrário, à falta de controvérsia, não há que se falar em dilação probatória.

A alegada nulidade da execução pela ausência de detalhamento da planilha da parte exequente também não merece acolhimento.

A jurisprudência tem relativizado a exigência de detalhamento quando não há impugnação concreta quanto aos valores cobrados, sobretudo quando se cuida de relação entre cooperado e cooperativa, onde se presume o conhecimento das operações realizadas.

Tampouco prospera a pretensão de aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Ainda que se reconheça a possibilidade de aplicação do CDC às cooperativas de crédito, tal questão seria relevante apenas se houvesse comprovação de abusividade ou existisse dúvida quanto aos encargos contratados, o que, repita-se, não ocorreu.

O pedido de inversão do ônus da prova igualmente depende de verossimilhança das alegações, a qual inexiste.

Por fim, a descaracterização da mora, a repetição do indébito e a compensação são consectários que dependem da efetiva demonstração de cobrança indevida, o que também não se verifica.

Em suma, não tendo a embargante se desincumbido do ônus que lhe incumbia legalmente, resta inviabilizada qualquer discussão sobre excesso de execução ou necessidade de prova técnica, razão pela qual a sentença deve ser integralmente mantida.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025